Tribunal: TJSP
Processo: 2350239-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Decisão agravada manteve a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem – Notificação extrajudicial enviada ao endereço da Requerida indicado no contrato – Comprovada a constituição em mora – Não efetuado o pagamento do valor devido entre o indicado pela Autora e o depositado judicialmente pela Requerida -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Decisão agravada manteve a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem – Notificação extrajudicial enviada ao endereço da Requerida indicado no contrato – Comprovada a constituição em mora – Não efetuado o pagamento do valor devido entre o indicado pela Autora e o depositado judicialmente pela Requerida - Pagamento das parcelas vencidas após o ajuizamento da ação não descaracteriza, a princípio, a mora – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO